Tribunal: TJDFT
Processo: 0724859-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724859-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPOLIO DE FRANCISCO AGRICIO CAMILO REPRESENTANTE LEGAL: GANDHI MACHADO CAMILO AGRAVADO: ALINE ROSA LIMA SOARES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Espólio - Penhoras - Efetivação Antes do Falecimento do Devedor - Habilitação no Inventário - Faculdade do Credor - Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Francisco Agrício Camilo contra decisão proferida pelo douto Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, o qual deu continuidade a Cumprimento de Sentença mesmo com a existência de Inventário aberto pelos sucessores do devedor falecido. Sustenta o agravante a necessidade de habilitação do credor nos autos do Inventário para se submeter ao respectivo rito especial e não por meio de cobrança direta nos autos do Cumprimento de Sentença. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão de efeito suspensivo devem estar presentes, cumulativamente, os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausente o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal, sintonizada com a do Superior Tribunal de Justiça, interpreta o artigo 642, do Código de Processo Civil, como a conferir uma faculdade e não uma obrigação ao credor, de habilitar o seu crédito junto ao Inventário. No caso dos autos, em três Agravos de Instrumento (0712357-38.2019.8.07.0000, 0720063-72.2019.8.07.0000 e 0720276-78.2019.8.07.0000), antes e depois do falecimento de devedor, esta Turma estabeleceu a regularidade do crédito e das penhoras realizadas nos autos próprio procedimento executivo. Bem por isso, as penhoras já efetivadas assim devem permanecer, sendo, repito, mera faculdade da credora habilitar-se junto ao Juízo do Inventário, podendo prosseguir nos atos de constrição no Juízo originário, porquanto não perfectibilizada a Partilha. Observem os seguintes julgados, in verbis: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL.DESPESAS CONDOMINIAIS. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO. FACULDADE DO CREDOR.INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 642 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARTILHA NÃO REALIZADA. VALOR DO IMÓVEL MAIOR QUE O DO DÉBITO. IRRELEVÂNCIA. EXCEDENTE RETORNA AO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. EXTRAVIO DOS AUTOS. OBSTÁCULO À SATISFAÇÃO DA DÍVIDA.O artigo 642 do Código de Processo Civil preconiza que, antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. Incumbe ao credor escolher entre habilitar o seu crédito no processo de inventário ou buscar a sua satisfação em ação autônoma. É um direito do credor habilitar o seu crédito em processo de inventário, não uma obrigação.[....](Acórdão 1183242, 07081543320198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento : 3/7/2019, publicado no DJE: 11/7/2019). PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO NO INVENTÁRIO. OPÇÃO DO CREDOR. BLOQUEIO BACENJUD. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. INDISPONIBILIDADE EXCESSIVA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. I. O réu revel somente pode deduzir questões de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, relativas a direito ou fato superveniente, conhecíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Excetuadas estas hipóteses, o réu revel não pode alegar em apelação questões de direito que deveriam ter sido arguidas na contestação, pois a respeito destas operou-se a preclusão. II. A habilitação das dívidas vencidas e exigíveis do espólio no juízo do inventário é um procedimento facultativo dos credores que podem, perfeitamente, optar por cobrar o respectivo crédito através de ação autônoma, pela via executiva, ou cognitiva. III. Tornados indisponíveis os ativos financeiros do espólio e não tendo ele comprovado que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; tampouco se o bloqueio foi excessivo, correta a conversão da medida em penhora e a satisfação do direito do credor. IV. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1228923, 07069393520188070007, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. À agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Brasília, domingo, 26 de julho de 2020, às 0h14min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator